Tribunal: TJPA
Processo: 0014093-24.2017.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-09-04

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, ?CAPUT?, DO CÓDIGO PENAL). 1. DO RECONHECIMENTO DE FURTO NA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. Não há como admitir o furto na modalidade tentada, quando houve de fato a inversão da posse do bem como no caso em testilha. Os bens foram encontrados na posse do réu/Apelante que admitiu ter realmente efetuado o delito. Aplicação da teoria do amotio, a qual define que para a consumação do crime de furto, basta apenas a remoção da coisa do lugar em que ela se encontra. 2. APLICAÇÃO DAS ATENUANTES CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE PENAL, FIXANDO A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. TESE REJEITADA. Embora reconhecida a atenuante confissão espontânea e menoridade penal na segunda fase da dosimetria da pena, o juiz a quo deixou de aplica-la por obediência ao entendimento sumulado e pacificado em nossa jurisprudência. Como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal, não há como ser aplicada as oras atenuantes. Aplicação da Súmula 231 do STJ, ?a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal?.3. DA REDUÇÃO DAS HORAS TRABALHADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PREJUDICADO.4. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente sendo, portanto, de imposição obrigatória.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.ACÓRDÃOVistos, etc.Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e negar provimento, nos termos do voto da Relatora.Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos dez dias do mês de agosto de dois mil e vinte.Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho Silveira.Belém/PA, 10 de agosto de 2020.Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete da Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0014093-24.2017.814.0028
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA
APELANTE: RODRIGO DA SILVA COSTA
DEFENSORIA PÚBLICA: NARA DE CERQUEIRA PEREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, ¿CAPUT¿, DO CÓDIGO PENAL).
1.

DO RECONHECIMENTO DE FURTO NA MODALIDADE TENTADA.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há como admitir o furto na modalidade tentada, quando houve de fato a inversão da posse do bem como no caso em testilha. Os bens foram encontrados na posse do réu/Apelante que admitiu ter realmente efetuado o delito. Aplicação da teoria do
amotio,
a qual define que para a consumação do crime de furto, basta apenas a remoção da coisa do lugar em que ela se encontra.
2.

APLICAÇÃO DAS ATENUANTES CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE PENAL, FIXANDO A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
TESE REJEITADA.
Embora reconhecida a atenuante confissão espontânea e menoridade penal

na segunda fase da dosimetria da pena, o juiz
a quo
deixou de aplica-la por obediência ao entendimento sumulado e pacificado em nossa jurisprudência. Como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal, não há como ser aplicada as oras atenuantes. Aplicação da Súmula 231 do STJ, ¿
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
¿.
3.

DA REDUÇÃO DAS HORAS TRABALHADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE
. PREJUDICADO.
4.

EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA
.
IMPOSSIBILIDADE
. A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente sendo, portanto, de imposição obrigatória
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos dez dias do mês de agosto de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho Silveira.

Belém/PA, 10 de agosto de 2020.

Juíza Convocada
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora
ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0014093-24.2017.814.0028
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA
APELANTE: RODRIGO DA SILVA COSTA
DEFENSORIA PÚBLICA: NARA DE CERQUEIRA PEREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
RODRIGO DA SILVA COSTA
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA
(fls. 51-54) que
condenou
às
penas de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto além de e 10 (dez) dias-multa, convertendo a pena privativa de liberdade pela restritiva de direito (Prestação de Serviços à comunidade),
pela prática do crime tipificado no
artigo 155, caput, do Código Penal
.

Narrou à denúncia
(fls. 02-06), no dia 18/08/2017, por volta das 12h20 minutos, no estabelecimento comercial denominado ¿LOJAS HAVAN¿, bairro Cidade Nova, no município de Marabá, o denunciado RODRIGO DA SILVA COSTA foi preso em flagrante delito após subtrair aproximadamente 15 (quinze) peças de roupas entre calças, blusas e peças íntimas. Por essa razão, o ora apelante foi denunciado como incurso na pena do art. 155 ¿caput¿ do CPB.

Na

sentença
(fls. 51-54), o magistrado sentenciou o apelante às penas do artigo 155, caput, do CPB, (furto simples).

Em

razões recursais
(fls. 59-67), o recorrente requereu:
1)
reconhecimento da tentativa, nos termos do art. 14, II do CP;
2)
o redimensionamento da pena, com aplicação da pena abaixo do mínimo legal na 2ª fase da dosimetria da pena;
3)
Revisão da quantidade de horas da pena restritiva de direito e
4)
dispensa da pena de multa

Em sede de contrarrazões
(fls. 70-76), o Ministério Público requereu o conhecimento do recurso, e
improvimento
do apelo.

Nesta instância superior
(fls. 82-85), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento,
devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Revisão da Exma. Desa. Vânia Lúcia Silveira.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentrar ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
RODRIGO DA SILVA COSTA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA
(fls. 51-54) que o condenou igualmente o ora apelante às penas de 01 (um) ano de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa, de reclusão em regime aberto, convertendo a pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, qual seja Prestação de Serviços à Comunidade.
1.
DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO CONSUMADO PARA SUA FORMA TENTADA

Visa o apelo, num primeiro tópico, a desclassificação do crime de furto consumado para o de furto tentado, alegando não ter ocorrido posse mansa e pacífica do bem ante a perseguição e posterior prisão do apelante.

Adianto não advir razão ao apelo.

O apelante foi preso em flagrante na posse da
res furtiva
após subtrair o bem da vítima (Lojas Havan), ou seja, após se consumar o delito, pois pacífico é o entendimento de que o crime de furto se consuma com a retirada do bem da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima, não sendo necessário à consumação que o agente tenha a posse mansa e pacífica do bem, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial. Portanto, impossível se faz a pretendida desclassificação. Senão vejamos.

Para Sérgio Bittencourt, o furto de consuma:

¿Consuma-se o crime de furto com a retirada da coisa da esfera de disponibilidade da vítima, assegurando-se, em consequência, a posse tranquila, mesmo passageira, por parte do agente; em outros termos, consuma-se quando a coisa sai da posse da vítima, ingressando na do agente¿.
(BITENCOURT, Cezar Roberto.
Tratado de Direito Penal
. Volume 3. 10ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 44).

No caso para a consumação do crime de furto basta apenas a remoção da coisa do lugar em que ela se encontra, segundo a teoria do
¿amotio¿
.

Ressalto, por oportuno, que a simples inversão da
res
, conforme demonstrado, é suficiente a configurar o crime de furto consumado, sendo tal entendimento pacífico, inclusive já sumulado

Acerca da questão este é o mesmo entendimento do Colendo STJ, editou a Súmula nº 582,
in verbis,
que se aplica também ao crime de furto:

Súmula 582
¿Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada¿

Assim, claro está que, em tendo sido retirado o bem da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima, ainda que por curto espaço de tempo, impossível se desclassificar para a figura de furto tentado, conforme requerido, não havendo, sob este aspecto, que se rever a pena cominada.

É o entendimento do STJ, conforme jurisprudência colacionada:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO SIMPLES.MAUS ANTECEDENTES. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES EM QUE O CUMPRIMENTO OU EXTINÇÃO DA PENA OCORRERAM HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO DO PERÍODO DEPURADOR DO ART. 64, I, DO CP. INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO § 2º DO ART. 155 DO CP. VIABILIDADE. RÉU PRIMÁRIO. RES FURTIVAE AVALIADA EM MENOS DE UM SALÁRIO DO MÍNIMO. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. NÃO CABIMENTO. TEORIA DA AMOTIO. MERA INVERSÃO DA POSSE CONFIGURADA NA ESPÉCIE. PENA INFERIOR A 4 ANOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME SEMIABERTO CABÍVEL. PLEITO DE DETRAÇÃO. INVIABILIDADE. REGIME MAIS GRAVE BASEADO NA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MAUS ANTECEDENTES. ART. 44, III, DO CP. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, condenações anteriores ao prazo depurador de 5 anos, malgrado não possam ser valoradas na segunda fase da dosimetria como reincidência, constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base a título de maus antecedentes. 4. No que se refere à figura do furto privilegiado, o art. 155, § 2º, do Código Penal impõe a aplicação do benefício penal na hipótese de adimplemento dos requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do bem furtado, assim considerado aquele inferior ao salário mínimo ao tempo do fato, tratando-se, pois, de direito subjetivo do réu. Considerando se tratar de réu tecnicamente primário, condenado pelo furto de bem de pequeno valor, deve ser reconhecido o privilégio.
5. Com relação ao momento consumativo do crime de furto, nos mesmos moldes do crime de roubo, é assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. No caso concreto as instâncias ordinárias reconheceram ter havido a inversão da posse da res furtivae e, por consectário, a consumação do crime de furto, portanto para infirmar tal conclusão seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com a via do writ.
6. O regime fechado foi mantido exclusivamente pela valoração negativa dos antecedentes do acusado. Contudo, tratando-se de réu primário, que teve valorada de forma desfavorável circunstância judicial, mas que foi condenado ao cumprimento de pena inferior a 4 anos de reclusão, deve a reprimenda ser cumprida em regime inicial semiaberto, por ser cabível à espécie, como o imediatamente mais grave, segundo o quanto de pena aplicado. 7. No caso, mostra-se irrelevante a detração do período de prisão cautelar, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, considerando que o meio prisional intermediário foi estabelecido em virtude da valoração negativa de circunstância judicial. 8. No que tange ao pleito de substituição da pena corporal por restritiva de direitos, os autos revelam que o réu, embora tecnicamente primário, ostenta maus antecedentes. O art. 44 do Código Penal estabelece que será admitida a conversão da pena corporal por restritiva de direitos se "a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente". No caso em análise, o Tribunal de origem asseverou não ser admissível a concessão do benefício, em razão dos antecedentes do réu, sem que possa inferir arbitrariedade em tal conclusão. 9. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para determinar que o Juízo das Execuções proceda à nova dosimetria da pena do paciente, reconhecendo a incidência do privilégio do art. 155, § 2º, do Código Penal e fixando o regime inicial semiaberto, mantendo-se, no mais, o teor do acórdão impugnado. (HC 495.846/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019).
Negritei
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA
. A pretendida absolvição por insuficiência probatória é questão que demanda aprofundada análise do conjunto probatório produzido em juízo, providência vedada na via eleita. Óbice do Enunciado n.º 7 da Súmula desta Corte Superior. DESCLASSIFICAÇÃO.
RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO DE ROUBO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR
. ÓBICE DO ENUNCIADO SUMULAR N.º 83/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1.
Em relação ao momento consumativo dos crimes patrimoniais, esta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.499.050/RJ, adotou a teoria da apprehensio, segundo a qual o roubo e o furto se consumam no momento da inversão da posse, ainda que esta não seja mansa e pacífica ou que haja perseguição do agente, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Inteligência do Enunciado n.º 582 da Súmula desta Corte
. 2. Incidência do óbice do Verbete Sumular n.º 83/STJ, também aplicável ao recurso especial interposto com fundamento na alínea a do permissivo constitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 958357 BA 2016/0197619-7, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 18/04/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2017) (
GRIFEI
).

No mesmo sentido é o entendimento desta e demais Cortes, senão vejamos:
APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL. ART. 157, CAPUT, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP.
PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RÉU PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO NA SUA MODALIDADE CONSUMADA. ACOLHIMENTO. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA PARA A CONSUMAÇÃO DO ROUBO. ENUNCIADO DE SÚMULA N. 582 DO STJ
. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PROVIDO. O Recurso merece ser conhecido porque tempestivo e presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Muito embora não tenha sido objeto do Apelo, a autoria e materialidade do fato delituoso se encontram comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante de fls. 47/49; pela identificação do Acusado e declarações uníssonas por parte da vítima, em sede inquisitorial (fl. 56) e judicial (fl. 124); pela testemunha de acusação, ouvida em juízo (fl. 125). 3. Ao cotejo das provas mencionadas com os demais elementos de convicção contidos no autos, extrai-se do arcabouço probatório a verossimilhança dos fatos ora apurados com a versão acusatória contida na Denúncia, de que o Apelado, dentro de um coletivo e simulando estar armado, subtraiu, mediante ameaça, a carteira do Ofendido, contendo R$ 2,00 (dois) reais, além de uma bolsa com o seu fardamento. 4.
O Ministério Público do Estado da Bahia pugna, em suas razões de apelação (fls. 151/156), pelo reconhecimento da consumação do roubo ora apurado, sustentando, em síntese, que a mera inversão de possa da res furtiva é apta a consumar o crime, sendo a posse mansa e pacífica mero exaurimento do delito
. 5. A Defensoria Pública defende, em sede de contrarrazões (fls. 168/172), a manutenção da sentença condenatória de primeiro grau (fls. 33/37) que reconheceu a ocorrência do roubo tentado, uma vez que, imediatamente após ter subtraído o pertence da vítima, o Apelante foi detido pelo Ofendido, não havendo a posse mansa e pacífica do bem subtraído, requisito, segundo a Defesa, indispensável para que se configure a consumação do delito. 6.
O recurso ministerial deve ser acolhido. Isto porque, as provas constantes nos autos, notadamente o depoimento da Vítima Isaías Evangelista dos Santos (fl. 124) e da testemunha Jardel Ciro Borges dos Santos (fl. 125), demonstram que houve inversão da posse dos objetos do crime, havendo o Ofendido, instantes após a subtração da res furtiva, entrado em luta corporal com o Apelado, detendo-o e recuperando seus objetos pessoais. 7. Ao contrário do que a Defesa sustenta, a posse mansa e pacífica da res furtiva é desnecessária para a consumação do delito. Neste sentido se posicionam os Tribunais Pátrios, havendo, inclusive, o Enunciado de Súmula n. 582 do Superior Tribunal de Justiça, veja-se: "Súmula n. 582 do STJ. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."
(STJ. 3ª Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) 8. Pelo acima exposto, há de se reformar a sentença condenatória guerreada, a fim de se imputar ao réu o delito disposto no art. 157, caput, do Código Penal, em sua modalidade consumada. 9. Parecer Ministerial pelo conhecimento e provimento do Apelo (08/11). APELO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PROVIDO. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0053132-52.2003.8.05.0001, Relator (a): Nilson Soares Castelo Branco, Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma, Publicado em: 01/02/2018 ) (TJ-BA - APL: 00531325220038050001, Relator: Nilson Soares Castelo Branco, Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma, Data de Publicação: 01/02/2018)

Nossa Corte Pátria, tem se posicionado conforme jurisprudência colacionada:
APELAÇÃO PENAL - ART. 157, §2º, INC. II, DO CP ? 1) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA SUA MODALIDADE TENTADA ? IMPROVIMENTO ? INVERSÃO DA POSSE DO BEM SUBTRAÍDO - TEORIA DA APPREHENSIO ? APLICABILIDADE - PRECEDENTES. 3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Os Tribunais Superiores adotam a teoria da apprehensio, também denominada de amotio, segundo a qual, se considera consumado o crime de roubo com a simples inversão da posse, ainda que breve, do bem subtraído, não sendo necessária que a mesma se dê de forma mansa e pacífica, bastando que cesse a clandestinidade ou a violência, sendo que in casu, o recorrente se evadiu com o objeto da vítima, porém foi localizado em seguida, ainda de posse do mesmo.
2- Recurso conhecido e não provido. (2019.03272245-63, 207.126, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-07-23, Publicado em 2019-08-13).
Negritei

Diante dos fundamentos expostos, não acolho a tese requerida no referido pleito.

2. DA REDUÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL

Quanto ao pedido para que se aplique à pena a redução em razão do reconhecimento da presença das atenuantes da confissão, prevista no art. 65, I e III, ¿d¿ do CP, qual seja, da confissão e menor de 21 anos na data do fato, entendo que também não há como ser dado provimento ao apelo uma vez que a pena base já fora cominada no mínimo legal.

Assim, ainda que pese a alegação do impetrante de que apesar da Súmula 231 do STJ impedir tal redução, para aquém do mínimo, tal entendimento está em desacordo com a melhor interpretação do direito e com a Constituição Federal e que sua não aplicação fere o princípio da individualização da pena, não há como ser dado provimento ao apelo.

Da sentença prolatada pode-se observar que o magistrado, na primeira fase da dosimetria, reconheceu a ausência de circunstância desfavorável ao apelante, em razão do que cominou a pena base no mínimo legal, ficando a pena base em 01 ano de reclusão e 10 dias multa.

Na segunda fase da dosimetria reconheceu o sentenciante a presença das circunstâncias atenuantes do art. 65, I e III, `d¿, contudo, manteve o
quantum
cominado na primeira fase em observância ao comando da Súmula 231 do STJ, tendo assim se manifestado,
verbis
:
¿(...) Reconheço a atenuante previstas no art. 65, I e III, d, pois o acusado possuía idade inferior a 21 anos na data do fato e confessou a prática delitiva na esfera extrajudicial. Contudo, o reconhecimento das atenuantes não tem o condão de reduzir a pena para aquém do mínimo legal, conforme à Súmula 231 do STJ.¿

Como visto, o magistrado não reduziu para aquém do mínimo a pena cominada, sendo seu proceder conforme ao que determina a Súmula 231 do STJ, pois, embora presente as atenuantes da confissão espontânea do réu e sua menoridade penal, que confessou a autoria, apesar de a isto não ser obrigado, pois podia, ao invés de admitir, silenciar, como lhes permite a
Constituição Federal
, assim como sua menoridade, sua redução, por já ter sido a pena-base cominada no mínimo legal (01 ano de reclusão) encontra obstáculo na Súmula nº 231 do STJ, cuja constitucionalidade foi afirmada pelo Colendo STF, de acordo com o entendimento jurisprudencial firmado pelo Ministro Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009, no sentido de que:
¿Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿
.
Posicionamento, aliás, em perfeita consonância com a
jurisprudência das Cortes Superiores
, senão vejamos:
Habeas corpus
. Penal. Homicídio simples. Artigo 121, caput, do Código Penal. Pena-BASE.
Atenuante genérica. Confissão. Impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes. [...].

1. [...]. 2.
Atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes
. 3. [...].
(STF - HC 124954, Relator (a): Ministro
Dias Toffoli
, 1ª Turma, Data de Publicação: 08/04/2015).
PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ATENUANTE.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ
. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. (...) 3.
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, razão pela qual impossível a redução da pena pelo reconhecimento da confissão espontânea.
4. Embora a paciente tenha sido condenada a reprimenda inferior a 8 anos, qual seja, 5 anos e 4 meses de reclusão, pelo delito de roubo com emprego de arma, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação concreta a justificar o regime inicial fechado. Mantido, portanto, o regime de cumprimento da pena. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 313640 SP 2015/0001634-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 24/02/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2015)

Nossa egrégia corte neste sentido também já se manifestou, a saber:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - REFORMA DA PENA. APLICAÇAO DAS ATENUANTES DE CONFISSAO E MENORIDADE - IMPROVIMENTO. 1. O magistrado fixou pena base em 4 (quatro) anos de reclusão, no mínimo legal. O juízo reconheceu as atenuantes de confissão e de menoridade, no entanto, deixou de aplica-las em virtude da sumula 231 do STJ ¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.
EXCLUSAO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO - IMPOSSIBILIDADE. 2. A vítima foi contundente em afirmar que o acusado a abordou mostrando uma arma de fogo para subtrair seu aparelho celular. Portanto há elementos de prova que demonstram a utilização de arma de fogo na empreitada criminosa. REDUÇAO DO PATAMAR APLICADO A CAUSA DE AUMENTO DE PENA - INVIABILIDADE. 3. Não há que se falar em alteração do patamar fixado para as majorantes previstas nos incisos I e II do § 2º do art. 157 do CPB, em 3/8 (aumento de 1 ano e 6 meses), restando a pena fixada definitivamente em 5 anos e 6 meses de reclusão e 106 dias-multa, por ser proporcional ao deslinde dos fatos.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (APL. 023173-46.2016.8.14.0028, Relatora
Desa. Maria de Nazare Silva Gouveia dos Santos, julgado 27/02/2020).
3.
DA REDUÇÃO DAS HORAS TRABALHADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE

Quanto ao pedido de redução da quantidade de horas na prestação de serviços comunitários, entendo prejudicado o referido pleito, tendo em vista a pena ter sido mantida em todos os seus fundamentos, com fulcro na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não acolho o requerido.
4.

DA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA

Quanto ao pedido para exclusão da pena de multa, sob a alegação de que o apelante possui condição financeira desfavorável, tenho que também quanto a este ponto não há como ser dado provimento ao apelo, explico.

Denota-se que a pena de multa fora cominada em patamar do mínimo legal, sendo seu valor fixado em 10 (dez) dias-multa, e isto já em razão da situação econômica do réu, ora apelante, como se denota da sentença.

Ressalto que a pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente sendo, portanto, de imposição obrigatória.

Acerca do tema, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:
A multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Na ausência de previsão legal, restando comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, mas nunca excluída. (STJ, HC n. 853.604/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 19.6.2007, DJe 6.8.2007)

Acerca da matéria já se manifestou demais Tribunais, a saber:
APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA - IMPROCEDÊNCIA - IRRELEVÂNCIA DA ARMA ESTAR DESMUNICIADA - PRETENDIDA REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 231 STJ -
EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE - NO DELITO EM APREÇO A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
- VALOR E QUANTIDADE DE DIAS-MULTA FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...) A pena de multa e o valor dia-multa, fixados em 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, revelam-se razoáveis e proporcionais, bem como aplicados no mínimo legal, como prescreve o art. 49 do CP, devendo, pois, serem mantidos. (Ap 33958/2018, DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 24/09/2018) (TJ-MT - APL: 00060471520128110025339582018 MT, Relator: DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 19/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/09/2018).

Imperioso observar que a aplicação da pena de multa não é uma faculdade do Juiz por incorporar o tipo penal, e que sua imposição não deve ser confundida com custas processuais.

Assim, não há como ser dado provimento ao apelo.

Mantidas todas as cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal, mantendo todos os termos da sentença.

É o como voto.

Belém/PA, 10 de agosto de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora